Tribunal: TJSP
Processo: 1064647-22.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes em virtude de débitos que, segundo a ré, decorrem de contratos firmados com o Banco Santander (cujos direitos lhe foram cedidos) – Hipótese em que não há comprovação acerca do inadimplemento da autora junto ao cedente – Débitos que, portanto, devem ser

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes em virtude de débitos que, segundo a ré, decorrem de contratos firmados com o Banco Santander (cujos direitos lhe foram cedidos) – Hipótese em que não há comprovação acerca do inadimplemento da autora junto ao cedente – Débitos que, portanto, devem ser declarados inexistentes – Descabimento, todavia, da indenização pleiteada, ante o proclamado pela Súmula 385 do C. STJ - Sentença de improcedência modificada - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064647-22.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RENATA HITOMI TETSUYA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENOVA
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29389
APEL.No: 1064647-22.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RENATA HITOMI TETSUYA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes
em virtude de débitos que, segundo a ré, decorrem de
contratos firmados com o Banco Santander (cujos direitos
lhe foram cedidos) Hipótese em que não há comprovação
acerca do inadimplemento da autora junto ao cedente
Débitos que, portanto, devem ser declarados inexistentes
Descabimento, todavia, da indenização pleiteada, ante o
proclamado pela Súmula 385 do C. STJ - Sentença de
improcedência modificada - Recurso provido em parte.
A apelante pretende a reforma da r. sentença
de fls. 267/270, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
movida em face da apelada.
Afirma que a decisão não pode prevalecer,
sustentando, em suma, que não há nos autos qualquer
documento que comprove a existência dos débitos que
ocasionaram a inscrição de seu nome em cadastro de
inadimplentes,
não
se
prestando,
para
tanto,
os
documentos apresentados pela apelada, estando-se, assim,
diante de inscrição indevida, o que enseja o dever de
indenizar.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
A
autora
alega
desconhecer
os
débitos
mencionados na inicial (fls. 04), apontados em cadastros
de inadimplentes (fls. 23), e a ré, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustenta a legitimidade de tais débitos, porquanto
provenientes de contratos firmados com o Banco Santander
(Empréstimos, Cartão Mastercard e Conta Corrente fls.
51), cujos direitos lhe foram cedidos por força de
contrato de cessão de crédito.
Ocorre, porém, que a ré não se desincumbiu
satisfatoriamente do ônus de comprovar suas alegações,
uma vez que não juntou aos autos qualquer documento para
demonstrar a existência de inadimplemento da autora em
relação a tais contratos.
De
se
ressaltar,
por
oportuno,
que
os
documentos apresentados a fls. 127/139 indicam ser a
autora cliente do Banco Santander, em decorrência de
haver firmado proposta de abertura de conta e de adesão
a produtos e serviços junto ao referido banco, inclusive
cartão de crédito e limite de crédito rotativo cheque
especial, mas não comprovam a existência de débitos em
aberto.
Tem-se, portanto, que a ré, embora tenha
demonstrado a existência de relação jurídica entre a
autora e o Banco Santander, bem como a cessão de crédito
mencionada (fls. 124/126), não colacionou aos autos
prova alguma do inadimplemento da autora em relação aos
contratos mencionados a fls. 51 - o que poderia ser
comprovado com a juntada de extratos bancários e faturas
de cartão de crédito -, fato que permite concluir pela
irregularidade dos valores exigidos.
De se ressaltar, por oportuno, que as faturas
apresentadas a fls. 212/228 não tem o efeito pretendido
pela ré, uma vez que nelas não há nenhum indicativo de
se referir ao contrato objeto do apontamento em questão
(contrato no 057800021059000 fls. 23 e 149), tanto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal apontamento possui data de vencimento diversa
daquela constante nas referidas faturas.
Em vista disso, uma vez não provada a
legitimidade das restrições creditícias levadas a efeito
pela ré, a hipótese é de se determinar sua exclusão e
declarar a inexistência dos débitos correspondentes.
Por sua vez, o pedido de indenização por dano
moral não pode ser acolhido.
Com
efeito,
verifica-se
que,
quando
da
anotação do nome da autora no rol de inadimplentes em
razão dos débitos aqui discutidos, ela possuía registro
desabonador perante a empresa Losango (fls. 23), o que
significa dizer que, independentemente da regularidade
da negativação aqui tratada, o fato é que esta se deu
enquanto pendente outro registro de inadimplemento, o
que, nos termos da Súmula 385 do C. STJ, exclui o dever
de indenizar.
Estabelece a mencionada súmula: “Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Examinando-se
os
acórdãos
paradigmas
que
ensejaram a edição da súmula, constata-se que eles têm
por base o entendimento: “quem já é registrado como mau
pagador não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição
do seu nome como inadimplente em cadastros de proteção ao
crédito.” (REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, a
2a Seção).
Da súmula se infere, portanto, de forma clara,
que anteriores registros são óbices ao reconhecimento do
direito de haver indenização por dano moral, eis que
ostentam o atributo de presunção de legitimidade, e a
autora não produziu prova em sentido contrário quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizamento da presente demanda, ônus esse que lhe
competia.
Ressalte-se, também, que, muito embora ela
tenha sustentado em réplica a inaplicabilidade da
referida Súmula sob o argumento de que todos os
apontamentos existentes nos cadastros de proteção ao
crédito estão sendo discutidos judicialmente, em consulta ao site deste E. Tribunal foi possível
verificar que as demandas mencionadas a fls. 175 foram
julgadas improcedentes, por sentenças que já transitaram
em julgado.
Assim, uma vez não provada no momento oportuno
a inexistência de legítima anotação de inadimplemento
quando do registro dos débitos objeto da lide, a
pretensão indenizatória não pode ser acolhida.
Diante dessas considerações, a hipótese é de
se reformar a r. sentença e julgar procedente em parte o
pedido inicial, para o fim de se declarar inexistentes
os débitos aqui discutidos, determinando-se a exclusão
dos respectivos apontamentos. Em razão da sucumbência
recíproca assim verificada, a autora e a ré devem arcar,
cada qual, com a metade das custas e despesas
processuais que despenderam, bem como os honorários
advocatícios de seus respectivos adversos, que ficam
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade conferida à autora.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator